Tribunal: TJDFT
Processo: 0000822-96.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSOS CONEXOS. SENTENÇA UNA. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE DUAS APELAÇÕES IDÊNTICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. APELAÇÃO PROTOCOLIZADA POR ÚLTIMO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último.

2. A Apelante interpôs dois apelos em face da sentença única que decidiu a ação de execução e os embargos à execução opostos. O primeiro, nos autos n. 0700218-21.2019.8.07.0011, foi interposto em 12/09/2019. O segundo, no processo n. 0000822-96.2014.8.07.0011, ora em exame, foi interposto no dia 21/10/2019. Cumpre destacar que o acordão que resolveu a APC dos embargos à execução inclusive já transitou em julgado em 4/02/2020.

3. Em se tratando de sentença una, que a um só tempo julgou a ação de embargos à execução e a ação de execução, a parte irresignada pode interpor apenas um recurso.

4. É imperiosa a conclusão de que a apelação interposta pela Agravante é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, razão pela qual tal apelo não deve ser conhecido.

5. Agravo interno conhecido e não conhecido.